Tribunal: TJSP
Processo: 2154558-95.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
Órgão julgador: Fábio Gouvêa
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639061
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2154558-95.2020.8.26.0000, da Comarca de Igarapava, em que são impetrantes
FABIANA FERREIRA DE OLIVEIRA e PEDRO CRISTIANO SA E SILVA e
Paciente DEIBRE WILLIAN DE ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente) e FRANCISCO BRUNO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
FÁBIO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2154558-95.2020.8.26.0000 -Voto no 46.403 N
2
Habeas Corpus no 2154558-95.2020 – DIGITAL
Comarca:
Igarapava
Impetrantes:
Fabiana Ferreira de Oliveira
Pedro Cristiano Sa e Silva
Paciente:
Deibre Willian de Almeida
Voto 46.403
A presente ordem é impetrada em favor do
paciente, que estaria sofrendo constrangimento
ilegal imposto pelo Juízo da 2a Vara Judicial da
Comarca de Igarapava, decorrente da decisão que
recebeu a denúncia nos autos do Processo no
1001886-09.2019, em que responde o paciente como
incurso no art. 2o, § 4o, inc. II, da Lei no
12.850/13; por diversas vezes no art. 317, § 1o,
na forma do art. 71, ambos do Código Penal; por
diversas vezes no art. 299, caput, c.c. o art. 29,
caput, e na forma do art. 71, do mesmo Codex; e no
art. 1o, caput, da Lei no 9.613/98, todos na forma
do art. 69, também do Código Penal.
Alegam os impetrantes, em suma, inépcia da
denúncia e falta de justa causa para a ação penal.
Pretendem, assim, o trancamento da ação.
Liminar indeferida por este Relator.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2154558-95.2020.8.26.0000 -Voto no 46.403 N
3
Vieram as informações do Juízo. O parecer
da Procuradoria Geral de Justiça é pelo não
conhecimento da ordem ou por sua denegação, caso
conhecida.
É o relatório.
Consta dos autos que o paciente e mais 34
pessoas
figuram
na
denúncia
oferecida
pelo
Ministério Público, imputando-lhes a prática de
diversos
delitos,
entre
os
quais
os
crimes
previstos nos arts. 2o, §§ 3o e 4o, inc. II, da
Lei no 12.850/13 (organização criminosa); por
diversas vezes no art. 317, § 1o, do Código Penal
(corrupção passiva), em continuidade delitiva; por
diversas vezes no art. 299, caput, do Código Penal
(falsidade ideológica), em continuidade delitiva;
e por diversas vezes no art. 1o, caput, c.c. § 2°,
I, ambos da Lei n° 9.613/98, também na forma
continuada (lavagem ou ocultação de bens, direitos
e valores), todos em concurso material de crimes.
O trancamento da ação penal por meio do
writ, na forma requerida pelos dignos defensores,
como vem sendo reiteradamente decidido por esta
Turma
Julgadora,
só
é
possível
quando
a
ilegalidade é manifesta, o que não ocorre no feito
em análise.
No presente caso, não há que se falar em
inépcia da denúncia, pois a leitura da inicial
apresentada permite verificar que ela traz todos
os elementos previstos na legislação processual
penal. O conteúdo claro da acusação, ao contrário
do afirmado pela douta Defesa, bem descreveu os
fatos e individualizou a conduta dos acusados,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2154558-95.2020.8.26.0000 -Voto no 46.403 N
4
permitindo o amplo exercício de suas defesas.
No tocante à alegação de falta de justa
causa, sem adentrar o mérito da ação penal,
verifico que há prova da materialidade delitiva e
indícios da autoria do paciente.
Com efeito, consta dos autos documentação
a
indicar
a
participação
do
paciente
na
organização criminosa, sendo sua suposta conduta
apurada em minuciosa investigação realizada pelo
Ministério Público, por meio do GAECO.
De tal modo, verifico que nada há nos
autos a afastar de modo cabal o suposto
envolvimento do paciente nos fatos narrados na
denúncia, existindo, conforme já exposto, prova da
materialidade e indícios suficientes de autoria
para justificar a ação penal contra ele instaurada.
Assim não há que se falar em falta de
justa causa para a ação penal.
De igual modo já decidiu o E. Superior
Tribunal de Justiça:
“O trancamento de ação por falta de justa
causa, na via estreita do writ, somente é
viável desde que se comprove, de plano, a
atipicidade da conduta, a incidência de causa
de extinção da punibilidade ou ausência de
indícios de autoria ou de prova sobre a
materialidade
do
delito,
hipóteses
não
ocorrentes na espécie” (HC 23.891/PA
Rel.
Ministro Felix Fischer).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2154558-95.2020.8.26.0000 -Voto no 46.403 N
5
Ante o exposto, entendo não haver qualquer
constrangimento ilegal a ser afastado por esta
via.
Por esses motivos, meu voto denega a
presente ordem.
FÁBIO GOUVÊA
Relator